Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0745055-58.2023.8.07.0000 DESPACHO Ante a juntada de documentos novos no bojo e anexos à contraminuta (id. 54614116), aos agravantes para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator